Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Jair Soares Gabinete do Des. Jair Soares Número do processo: 0721254-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA GUAICURUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: GLEUSA GLADYS SILVA DO NASCIMENTO, ALZIRA TURATI FLEXA, AUGUSTA MONTEIRO DE LIMA FURTADO, MARIA LAURA SALES PINHEIRO, CLEUZA DE MORAES GOMES, EDUARDO GABRIEL, EVERALDO ANTONIO PASTORE, FERNANDO DE CASTRO LOPES, MARCIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER, MARCO ANDRE SCHWARZSTEIN, MARILIA DE ANDRADE ARAUJO, WALTER WIEDEMANN, CRISTINA BANTEL, DEANA DA CONCEICAO, ELDER ROCHA LIMA, ELZA GOMES DA SILVA, FILOMENA KOTAKA, FRANCISCO LOPES DE VASCONCELOS, WALDYR SANTOS GOMES, GLOVEN MUCIO PEREIRA, JADER CORREA DE SA, LUCIUS MAIA ARAUJO, JOSE AUGUSTO MONTEIRO DE LIMA FURTADO, PAULO AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, RUBEN EDUARDO NAVATTA GALLART, MARCIO ANTONIO LUCAS MAURMO, MOACIR PIRES DE MORAIS, ODIMILSON SOARES QUEIROZ, PAULO MARTINS GAIARSA, RODRIGO GONZALO MIJON ENCINA, LAIS MARIA BORGES DE MOURAO SA, JANAINA MOURAO DE CIGANDA, ELZA MARIA REGO RAMALHO, SILVANA APARECIDA RIBEIRO, ELYESER SZTURM, CELIO AIRES DE ARAUJO, ANA MARIA ARRUDA LANA, ESPOLIO DE DANILO PRADO GARCIA, LUIZ OTONI DE CARVALHO, SANDRA PEREIRA NARDELLI, OSEAS ALMEIDA CARVALHO, GEONIVAL ISAIAS DE OLIVEIRA, MARIA NAVARRO GARCIA, MARIO BALABAN, MARIO RUBEM FERREIRA DE CERQUEIRA, MILTON AMADO KRUGER MARTINS, OSSIR GORENSTEIN, PAULO CEZAR DOCKHORN, ELISA DE SOUZA, SELMA KERDMAN BLOCH, SERGIO PINHEIRO WERNECK TELLES, SONIA HELENA TAVEIRA DE CAMARGO CORDEIRO, HUGO MANOEL DE SOUZA NEVES, FRANCISCA JANUARIA DE OLIVEIRA CASTRO DESPACHO Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, IV, da Portaria GPR 1.124 de 22.6.20, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). Interposto agravo de instrumento em 2.7.20, intimou-se a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso, por não se tratar das hipóteses do art. 1.015 do CPC (ID 17431913). Peticiona a agravante esclarecendo o cabimento do recurso, ao qual pretende a concessão de efeito suspensivo, vez que determinada citação por edital, essa será considerada nula se não forem esgotados todos meios de citação pessoal (ID 17623753). Não juntou a decisão agravada. Não se trata de situação de inadiável urgência que possa acarretar risco de perecimento do direito. Pelo conteúdo, provavelmente a petição foi endereçada por equívoco a esse plantão. No horário de expediente, encaminhem-se ao em. Desembargador Hector Valverde Santanna. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES no plantão